Tribunal: TJPA
Processo: 0801018-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801018-27.2021.8.14.0000
PACIENTE: JANDERSON BAIXA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO

SUFICIENTES

PARA

A REVOGAÇÃO

DA

SEGREGAÇÃO

CAUTELAR. SUMULA

08

DO

TJE/PA.

NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA

CAUTELAR

DIVERSA

DA

PRISÃO,

SE

DEMONSTRADA

A PRESENÇA

DOS

PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES

DO

CÁRCERE CAUTELAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar
, fundamentado no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, impetrado pelo advogado YURI FERREIRA MACIEL em favor de JANDERSON BAIXA DA SILVA, preso preventivamente, nos autos de Processo n.º 0800169-66.2021.8.14.0061, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Alega

o Impetrante que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 23/01/2020, pela suposta prática do crime previsto no go 121, C/C artigo 14, II do Código Penal (tentativa de homicídio).

Aponta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar extrema, os predicativos favoráveis do paciente e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final requer a concessão da liminar e no, mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do remédio constitucional.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Aponta o Custos Legis a supressão de instancia, haja vista que o feito originário aguarda decisão acerca do pedido de revogação da custódia cautelar em 1º Grau.

Observo no PJE 1º Grau que a ausência da análise na instancia originária foi suprida, sendo mantida a prisão preventiva pela autoridade coatora em 23 de março de 2021 (ID 24691060), preenchendo com isso os requisitos de admissibilidade do writ, razão pela qual o conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o impetrante a revogação da prisão preventiva alegando ausência dos requisitos autorizadores, art. 312 do CPP e os predicativos pessoais favoráveis do paciente, requerendo, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Analisando os autos, observo que ao contrário do que afirma o paciente, existem nos autos os indícios suficientes de autoria (prisão em flagrante), prova da materialidade, escoradas, inclusive, nos depoimentos das testemunhas, além de que como foi transcrito anteriormente a prisão baseada na garantia da ordem pública haja vista, o modus operandi da pratica do crime pelo paciente e em razão do mesmo responder a outro processo na comarca de Itaituba.

Para embasar transcrevo parte da decisão de 1º Grau que manteve a prisão preventiva,

verbis:

“Não obstante as garantias constitucionais do acusado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal.

No presente caso, o crime supostamente praticado pelo acusado, é demasiadamente grave e conforme enfatizado pelo representante do Ministério Público, o
fumus boni juris
restou comprovado através das peças de inquérito e até mesmo pela narrativa de sua defesa.

Cabe frisar que em nossos Tribunais têm pacificado que a gravidade concreta do delito, bem como o clamor público corroboram no sentido de Ordem Pública, para fins de manutenção de Prisão Cautelar.

E ainda, conforme observa-se nos autos que as condutas imputadas ao acusado são de natureza grave e de grande reprovabilidade social, tendo praticados os crimes estando sob efeito de álcool.

A prisão do réu antes da sentença condenatória apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os fundamentos que a justifiquem. No caso em tela, os motivos para que seja mantida a medida extrema estão patentes.”

Decisão jurisprudencial sobre a matéria.

“A

prisão

preventiva,

nos

termos

do

art.

312

do

CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,

por

conveniência

da

instrução

criminal

ou

para assegurar a aplicação da lei penal. No

caso,

a

custódia

cautelar

está

suficientemente fundamentada

na

necessidade

de

garantia

da

ordem

pública, diante

a

gravidade

concreta

da

conduta

delituosa,

pois

o

crime de

roubo

teria

sido

praticado

mediante

o

uso

de

arma

de

fogo, em

concurso

de

agentes

e

com

violência

física

contra

a

vítima, que

teria

sido

ameaçada

com

a arma de

fogo

em sua

cabeça

e atingida

com

golpes

realizados

com

uma

garrafa

de

vidro.

(...) Tais

circunstâncias

justificam

a

prisão

preventiva

do

paciente, consoante pacífico

entendimento desta

Corte

no

sentido de

que não

há

constrangimento

ilegal

quando

a

segregação provisória

é

decretada

em

razão

do

modus

operandi

com que o crime fora praticado. Ademais, o paciente possui antecedentes criminais, o que também autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. (HC

554.877/MT,

Rel.

Ministro

RIBEIRO

DANTAS,

QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

No que se refere à alegação dos predicativos pessoais do paciente,

é

entendimento

sumulado

do

E.

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

que:

Súmula

n.º

08

do

TJ/PA
:

As

qualidades

pessoais

são irrelevantes

para

a

concessão

da

ordem

de

habeas

corpus, mormente

quando

estiverem

presentes

os

requisitos

da

prisão preventiva.

Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora guerreada,

não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão, em

harmonia

com

o

Superior

Tribunal

de Justiça entendo “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)”

Diante

do

exposto,

conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 09/04/2021